Tribunal: TJMT
Processo: 11657-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0011657-83.2019.811.0003
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis
Recorrente(s): SANEAR

Recorrido(s): KASSIO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 24/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO –
IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO DEMONSTRADO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade
encontrada no hidrômetro de água.
Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de
procedência para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação nos seguintes termos:
Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO INICIAL, e confirmo a liminar anteriormente concedida,
apenas com relação às faturas em discussão, para:
1 - DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de suspender o
fornecimento de água na residência da parte autora, Unidade
Consumidora no 536108-7 e, caso já o tenha feito, que seja
restabelecido o serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro
horas), sob pena de incorrer em crime de desobediência;
2 - DECLARAR nulo o débito referente à fatura no valor de R$
566,90 (quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos),
da unidade consumidora no 536108-7, que seria proveniente do
diferencial de consumo de água, medido e calculado pela ré;
3 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.
Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma
da sentença, sustentando que houve irregularidade no hidrômetro que o decorreu a
referida cobrança, não justificando a condenação imposta.
A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante questiona o recebimento da fatura do mês de
novembro/2019, no valor de R$ 566,90 (quinhentos e sessenta e seis reais e
noventa centavos), em razão da notificação de infração em decorrência de
suposto desvio de água no ramal de entrada.

Em que pese às alegações da parte autora em sua inicial, o
recorrente logra êxito em demonstrar nos autos a existência de fraude no
dispositivo do aparelho hidrômetro.

Em vistoria realizada por prepostos da Ré, houve a confirmação da
fraude (DISPOSITIVO), de modo que, o aparelho não medisse o volume de água
correto, conforme demonstra o registro fotográfico. Vejamos:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Após a constatação da fraude, houve aplicação de multa, sendo
inclusa na fatura, justificando o valor cobrado.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da fatura e tão pouco
revisão da fatura cobrada, sendo plenamente devido além da multa pela
irregularidade constatada, como também a cobrança dos valores retroativos.

Após detida análise dos autos, entendo que não seja caso de
procedência da ação.

O registro fotográfico anexado pela defesa confirma a
irregularidade do hidrômetro, onde é possível identificar que houve realmente
fraude no hidrômetro.

A reclamante limitou a impugnar apenas que a existência de
fraude no hidrômetro não restou comprovada pela recorrente, ante ao
procedimento unilateral de apuração pela concessionaria, ISTO APENAS EM
SEDE DE RECURSO, VISTO QUE, sequer apresentou peça de contestação nos
autos, tornando-se incontroversos os documentos comprobatórios acostados
aos autos em sede de contestação.

Portanto, entendo como devido à cobrança da multa pela
ocorrência de fraude e a fatura retroativa. Não havendo assim, que se falar em
revisão/inexigibilidade de faturas.

Sendo a fatura emitida a título de multa e recuperação de consumo
devida, não podendo ser desconsiderada as provas carreadas aos autos, no caso o
registro fotográfico.

Ademais, é de se registrar ainda que os procedimentos
adotados e a multa e sua forma, constam na NORMATIVA DA AMAES, em seu
artigo 106 e 111.

ISTO POSTO, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos
moldes do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o resultado do
julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator